Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que, conquanto determinada a citação do réu através dos meios de contatos disponibilizados nos autos, a diligência não fora devidamente cumprida pela Oficiala de Justiça[1], pois, conquanto certificado que não encontrara os dados necessários para citar o Sr. Luís Gonçalves Matoso, as informações foram disponibilizadas no mandado de citação[2]. Destarte, cumpra-se a determinação precedente, devendo ser o réu citado pela via eletrônica, através dos meios de contato disponibilizados nos autos (telefones – (61) 3547-1926 e (61) 98363-2050 / e-mail &lt;tjambrasil@gmail.com&gt;[3]), nos termos da Portaria GC no 34/21 do TJDFT, viabilizando-se o aperfeiçoamento da relação processual. Outrossim, tendo em vista que um dos endereços encontrados nas derradeiras consultas realizadas via sistemas conveniados não fora diligenciado, promova a Secretaria a expedição de novo mandado de citação do réu no endereço Avenida 30, n. 5, Área Especial, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF – CEP: 71720-592[4], a fim de ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25586904 - Diligência [2] ID 24921357 [3] ID Num. 20866364 [4] ID Num. 20866364